Tribunal: CARF
Processo: 10825.900760/2014-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.900760/2014-82
ACÓRDÃO
3402-012.475 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AÇUCAREIRA QUATA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
REINTEGRA BENEFÍCIO FISCAL REQUISITOS.
Para usufruir do benefício fiscal é necessário que todas as informações
prestadas pelo contribuinte nos sistemas da Receita Federal estejam de
acordo com a documentação comprobatória da operação de exportação.
Eventuais inconsistências apontadas pela fiscalização deverão ser sanadas
para fazer jus ao ressarcimento pleiteado.
ÔNUS DA PROVA.
Compete ao interessado demonstrar a liquidez e a certeza do direito
creditório pleiteado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões o Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sa Malta, Cynthia Elena de Campos, Luiz Carlos de Barros Pereira (substituto[a] integral),
Marcio Jose Pinto Ribeiro (substituto[a] integral), Mariel Orsi Gameiro, Arnaldo Diefenthaeler
Fl. 952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.475 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.900760/2014-82
2
Dornelles (Presidente).Ausente(s) o conselheiro(a) Leonardo Honorio dos Santos, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Luiz Carlos de Barros Pereira.

RELATÓRIO
Trata-se de manifestação de inconformidade interposta contra despacho decisório,
o qual reconheceu em parte o direito creditório no valor pleiteado relativo ao Regime Especial de
Reintegração de Valores Tributários para Empresas Exportadoras.
Por bem descrever os fatos, transcreve-se o relatório constante da decisão de
primeira instância administrativa:
O contribuinte acima identificado transmitiu o Pedido de Ressarcimento (PER)
no 00486.02124.140514.1.5.17-2550, às fls. 2 a 650, em que requer o crédito
do Reintegra do 3o trimestre de 2013, no valor de R$ 1.036.191,44, com
origem em 309 (trezentas e nove) notas fiscais de exportação direta e 14
(catorze) de venda à empresa comercial exportadora de bens classificados (...)
O processamento eletrônico do pedido culminou na emissão do Despacho
Decisório no 107849205, de 05/08/2015, à fl. 651, que deferiu parte do crédito
requerido, no valor de R$ 944.522,82, ante a identificação das inconsistências:
nota fiscal não discrimina produto com direito ao Reintegra, nota fiscal
posterior ao registro da Declaração de Exportação, produto do Registro de
Exportação não consta dos bens exportados e produto do Registro de
Exportação não consta na nota fiscal.
O PER/DCOMP - Análise de Crédito, às fls. 652 a 659 , descreveu os
procedimentos realizados, definiu as inconsistências apuradas e relacionou as
notas fiscais que não foram consideradas hábeis para comprovação do direito
ao crédito.
Ao fim do anexo, está demonstrado o cálculo do direito creditório e dos
valores reconhecidos parcialmente. O contribuinte tomou conhecimento da
decisão, por via postal, em 17/08/2015 (conforme o histórico de comunicações
à fl. 664) e apresentou a manifestação de inconformidade em 11/09/2015, às
fls. 665 a 672 .
A defesa pleiteia a reavaliação do contexto fático e documental analisado e a
reconsideração da decisão, e reconhece a improcedência do crédito
decorrente da nota fiscal no 8825. Sobre as notas fiscais no 8480, 8483, 8585,
8634, 8638, 8690, 8704, 8728, 8749, 8774, 8813, 8837 e 8839, o contribuinte
concluiu que a negativa parcial dos créditos ocorreu nos casos em que havia
Fl. 953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.475 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.900760/2014-82
3
dois ou mais produtos em uma mesma nota fiscal, mas com classificação
diferentes no NCM, o que levou o Registro de Exportação (RE) a ser cindido.
Argumenta, ainda, que o número do RE é opcional, com base no Anexo Único
da Instrução Normativa RFB no 1.235, de 2012. Por sua vez, quanto às notas
fiscais no 8413, 8428, 8462, 8466, 8551, 8615, 8693 e 8714, o contribuinte
informa se referirem a produtos exportados classificadas no código NCM
2309.90.90 e reconhece sua ausência no pedido de ressarcimento. Contudo,
entende que o código é de preenchimento facultativo, na forma da IN RFB no
1.235, de 2012, e que os bens eram contemplado no Decreto no 7.633, de
2011. Enfim, a respeito das notas fiscais no 1418, 1419, 1420, 1451, 1471,
4875, 4876 e 8466, o contribuinte recorre ao dispositivo do art. 190 da Portaria
no 23, de 2011, do Ministério de Desenvolvimento da Indústria e Comércio,
que admite a alteração do Registro de Exportação a qualquer momento. Ainda
corrobora a possibilidade de referenciar notas fiscais posteriores o art. 15-B, §
3o, da IN SRF no 28, de 1994.
A DRJ deferiu parcialmente o direito creditório, uma a respeito das notas fiscais no
8413, 8428, 8462, 8466, 8551, 8615, 8693 e 8714, estas enumeravam produtos exportados em
código da NCM não informado no pedido de ressarcimento com exceção da de no 8466, informada
equivocadamente pelo contribuinte neste ponto, pois se trata de não admissão em função da
emissão da nota fiscal ser posterior à DE.
A recorrente tomou ciência da decisão e interpôs Recurso Voluntário no qual refuta
os argumentos da DRJ sob a alegação de que na época dos fatos, a legislação permitia que as
notas fiscais fossem emitidas posteriormente à DE.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos de
admissibilidade, e dele tomo conhecimento.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
A presente lide trata de pedido de ressarcimento de acordo com o Regime Especial
de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras – REINTEGRA, que foi
instituído pela MP 540/2011 e convertida na Lei no12.546/2011, com alterações promovidas pela
Lei no 12.688/2012. Assim prescreve a Lei no 12.546/2011 em relação ao REINTEGRA que
Fl. 954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.475 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.900760/2014-82
4
estabelece a reintegração de valores às pessoas jurídicas exportadoras referentes a tributos
federais suportados a montante na cadeia produtiva:
Art.1 É instituído o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as
Empresas Exportadoras (Reintegra), com o objetivo de reintegrar valores
referentes a custos tributários federais residuais existentes nas suas cadeias de
produção.
Art. 2o No âmbito do Reintegra, a pessoa jurídica produtora que efetue
exportação
debensmanufaturadosnoPaíspoderáapurarvalorparafinsderessarcirparcialou
integralmenteoresíduotributáriofederalexistentenasuacadeiadeprodução.
§ 1o O valor será calculado mediante a aplicação de percentual estabelecido pelo
Poder Executivo sobrea receita decorrente da exportação de bens produzidos pela
pessoa jurídica referida no caput.
§2oO Poder Executivo poderá fixar o percentual de que trata o § 1oentre zero e
3% (três por cento), bem como poderá diferenciar o percentual aplicável por setor
econômico e tipo de atividade exercida.
§3oParaosefeitosdesteartigo,considera-se bem manufaturado no País aquele:
I – classificado em código da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados (Tipi), aprovada pelo Decreto no 6.006, de 28 de dezembro de
2006, relacionado e matodo Poder Executivo; e
II–cujo custo dos insumos importados não ultrapasse o limite percentual do preço
de exportação, conforme definido em relação discriminada por tipo de bem,
constante do ato referido no inciso I deste parágrafo.
§4oApessoajurídicautilizaráovalorapuradopara:
I – efetuar compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a
legislação específica aplicável à matéria; ou
II – solicitar seu ressarcimento em espécie, nos termos e condições estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
§5oPara os fins deste artigo, considera-se exportação a venda direta ao exterior
ou à empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação para o
exterior. (...)
Observo é que não se discutiu a higidez do crédito, em si, para as notas fiscais
glosas, mas, sim, a impossibilidade do seu aproveitamento no presente PER/DCOMP, tendo em
visto ter sido emitidas posteriormente ao despacho de exportação.
Acontece que, de fato, a declaração para despacho de exportação, feita no
SISCOMEX, deve conter o número e série das notas fiscais que instruem o despacho, em respeito
ao art. 8o, § 1o, III, da Instrução Normativa SRF no 28, de 1994, à época vigente.
Fl. 955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.475 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.900760/2014-82
5
Art. 8o A declaração para despacho de exportação será apresentada à unidade
da Secretaria da Receita Federal - SRF com jurisdição sobre: ... § 1o A
declaração de que trata este artigo será feita através de terminal de
computador conectado ao SISCOMEX, em qualquer ponto do território
nacional, e consistirá na indicação: ... III - dos números e série das Notas Fiscais
que instruem o despacho, por estabelecimento exportador;
Interessante observar que o próprio recorrente reconhece que a maneira que a
análise do Pedido de Ressarcimento deve ter em conta a legislação vigente à época, bem comoo
art. 8o, § 1o, III da Instrução Normativa SFR no 28, de 27 de abril de 19941, com a redação vigente
à época dos fatos, determinava que a Declaração de Exportação deveria indicar, dentre outras
informações, o número de série da Nota Fiscal correspondente.
Não obstante, haver, a época, a possibilidade de retificação de documentos no
prazo de 15 dias no Siscomex, é de se ressaltar que a correção é permitida após o REGISTRO da
exportação e não do DESPACHO da exportação, não restou comprovado, neste processo, que
efetivamente a documentação foi apresentada em tempo hábil anteriormente ao DE.
Em casos de repetição/ressarcimento, cumulado ou não com declaração de
compensação, que o ônus da prova é do contribuinte. E isso tem como fundamento jurídico o art.
373 do vigente CPC, que dispõe:
Art.373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
Portanto, havendo nos autos provas suficientes que suportem a existência do
direito creditório pleiteado devidamente comprovados pela recorrente.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 956
DF CARF MF
Original